Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716244-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA SANTOS, NEUSA MARIA BEZERRA MOTA AGRAVADO: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DA SILVA SANTOS e NEUSA MARIA BEZERRA MOTA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0740496-60.2020.8.07.0001, promovido por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor de BMS ENGENHARIA LTDA, da qual os agravantes são sócios administradores. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 153801220 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa BMS ENGENHARIA LTDA, a fim de atingir o patrimônio dos sócios administradores. Os agravantes afirmam que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios no polo passivo, se deu única e exclusivamente porque, após o encerramento das atividades da sociedade, os sócios pagaram parcelas de dívidas da empresa com recursos próprios, de sua conta pessoal. Assevera que o fato de o encerramento formal da sociedade e a baixa nos órgãos competentes ter ocorrido após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não teve qualquer intenção de prejudicar terceiros ou incidir em confusão patrimonial. Pondera que tais atos foram providenciados assim que possível, tendo a demora se dado em razão das dificuldades operacionais e financeiras geradas pela COVID-19. Afirmam não ter ocorrido nenhum fato que corrobore a existência de confusão patrimonial, abuso de personalidade ou prática de ato ilícito a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo a fim de determinar a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada, com a proibição da prática de atos expropriatórios contra os sócios da executada, até o julgamento final do agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de afastar, em definitivo, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ausência dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 46221963. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal reside em verificar se estariam configurados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, para o fim acolher o incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada BMS ENGENHARIA LTDA. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário, ocasional e excepcional da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (grifamos) O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Cabe ressaltar que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou apenas o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, fatos esses somados a outros de origem suspeita são passíveis a subsidiar o levantamento do véu da personalidade jurídica. O professor Daniel Carnacchioni, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil[3], nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”.1 (grifamos) No caso em análise, os agravantes sustentam que a não localização de bens penhoráveis, o encerramento irregular da sociedade devedora, além do pagamento de dívidas da pessoa jurídica com recursos provenientes da conta pessoal de um dos sócios/agravantes, não se ajusta aos conceitos delineados no artigo 50, do Código Civil. Nesse contexto, como dito, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, já que dívidas da pessoa jurídica foram pagar com recursos próprios de um dos sócios, o que, por si só, caracteriza a confusão patrimonial. Ressalto que a confusão patrimonial é justamente a mistura de bens e gastos da pessoa jurídica com ad a pessoa física. A d. Magistrada de primeiro grau ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica, considerou que o exequente comprovou o abuso de personalidade e confusão patrimonial, já que a socia administradora – Sra. Neusa, efetuara pagamentos de dívidas da pessoa jurídica com valores advindos da sua conta pessoal (ID 82945571 – autos de origem). Ademais, consta no processo de origem que a mencionada sócia firmou acordo com outros credores da empresa executada, sendo que os pagamentos também foram efetuados por ela. Por conseguinte, quando os bens pessoais dos sócios se confundem com o patrimônio da empresa, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada. Além disso, se houve dissolução irregular da empresa individual, sem quitação das obrigações pendentes ou existência bens para saldá-las, fica caracterizado o dolo dos sócios em lesar seus credores. Assim, no caso dos autos, se encontra caracterizada as hipóteses legalmente previstas para que seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravada, conforme entendimento proferido por esta egrégia corte em casos semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES, SEM QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconhecida quando demonstrados os pressupostos autorizadores, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. 2. Se houve dissolução irregular da empresa individual, sem quitação das obrigações pendentes ou existência bens para saldá-las, fica caracterizado o dolo do sócio de lesar credores, não merecendo censura a desconsideração da personalidade jurídica realizada, para que o sócio responda pela dívida com os seus bens particulares, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 3. A benesse da gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte interessada demonstra hipossuficiência econômico-financeira, não se devendo olvidar que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, conforme artigo 375 do Código de Processo Civil. 4. Tratando-se de mora de dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por notas fiscais, com valores fixos e vencimentos à vista, os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento de cada parcela da dívida. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS, A DO DEVEDOR NÃO PROVIDA E A DA CREDORA PROVIDA EM PARTE. (Acórdão 1665961, 07139233020218070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Exige-se a presença de requisitos mínimos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.2. In casu, restou comprovada a presença desses requisitos, haja vista a frustração na localização de bens ou valores penhoráveis, para garantir a satisfação da dívida, mediante a realização de pesquisas de ativos nos sistemas informatizados deste Tribunal. Demais, há notícias de que a empresa executada patrocinou esquema ilegal de "pirâmide financeira" apurada em ação civil pública, o que configura, a princípio, desvio de finalidade, nos termos do artigo 50, parágrafo 1o, do Código Civil. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1662427, 07289200520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2. Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do Código Civil é aplicável a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Para essa teoria, necessário se mostra a configuração de pelo menos um dos seguintes requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 3. A existência de empresas com identidade dos elementos constitutivos, incluindo objeto social, atividades exercidas e endereço de atividade, caracteriza a confusão patrimonial. Essa situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada à outra empresa e ao sócio administrador de ambas. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1406607, 07384272420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Saliento, ainda, que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça aduz que (P)resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Como bem pontuado na r. decisão recorrida, pela certidão expedida pelo oficial de justiça, na data de 08.09.2021(ID 102474946 dos autos de origem), a empresa executada não se encontrava mais no endereço indicado em seus registros oficiais, além de que na certidão de baixa de inscrição no CNPJ apresentada pelos réus, consta que o encerramento das atividades ocorreu por liquidação voluntária, registrada em 03.02.2022, pouco mais de 03 (três) meses após da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em 27.10.2021 (IDs 107152128 e 144811993). Nota-se no processo de origem que, após o deferimento da instauração do incidente (ID 110500357), mesmo já cientes da tramitação da execução (ID 81090456), foram expedidas diversas intimações para os endereços dos sócios da executada (IDs 114928031, 114928038, 123287908, 123287923, 123287935, 123290396, 123290421, 123290439, 123291406, 123291413, 123291421, 123291434, 123291442, 123293953, 123293960 e 123293970), todas infrutíferas. Somente após a citação por edital (ID 139663811), é que os agravantes se manifestaram nos autos (ID 144811990). Os agravantes afirmam ter boa-fé e buscam honrar seus compromissos com os credores, contudo, mesmo cientes da execução em nome da empresa executada, não se portaram com a devida diligência ao não informar a alteração do endereço da empresa e os endereços pessoais para possíveis comunicações processuais. Dessa forma, restara devidamente caracterizado o abuso de direito, com consequente confusão patrimonial, de modo a evitar ou dificultar o cumprimento da obrigação pecuniária exequenda. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023 às 18:29:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] CARNACCHIONI. Daniel. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. p. 235